Tribunal: TJDFT
Processo: 0738815-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738815-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI-EPP, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso em favor do autor, ora agravado (ID 142533161, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a litispendência. Argumenta que a presente ação repete os mesmos requisitos de outra anteriormente ajuizada perante a Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF, na qual o juízo indeferiu o pedido de busca e apreensão dos veículos, o que torna necessária a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil - CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a imediata restituição do veículo à agravante. Ao final, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 41334341/41334342). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso". A agravante sustenta que há litispendência entre duas ações ajuizadas em Brasília, uma na Quarta Vara Cível de Taguatinga e outra na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Ocorre que o requerimento distribuído no juízo de origem não induz litispendência. Trata-se, na verdade, de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Quarta Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara da Comarca de São Paulo – SP, conforme prevê o § 12 do artigo 3o do Decreto Lei 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.” A propósito e ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO EM COMARCA DIVERSA. REQUERIMENTO AUTÔNOMO DO ART. 3o, § 12o, DO DECRETO 911/69 APREENSÃO DO BEM. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 3o, § 12, do Decreto-Lei n. 911/69, a parte interessada poderá requerer o cumprimento da liminar diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo dispensando-se a expedição de carta precatória. 2.Não há que se falar em perda do objeto da demanda quando a liminar de busca e apreensão, for cumprida por juízo de comarca diversa, na qual se encontra o veículo, atendendo a requerimento da parte interessada. 3.Recurso provido. (Acórdão n.1155724, 00337012120168070001, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019.)” – grifou-se. Eventual litispendência entre a ação que tramita em Taguatinga e a de São Paulo deve ser arguida perante o Juízo da Comarca de São Paulo, cuja ação teria sido ajuizada posteriormente. Esse assunto desborda dos limites deste recurso. De todo caso, o veículo mencionado pela própria agravante como apreendido foi excluído do processamento da ação que tramita em Taguatinga (ID 99740307, processo n. 0712271-75.2021.8.07.0007). INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator